Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APP. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO ABSOLUTA DE USO E GOZO DA PROPRIEDADE. IMPOSTO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se incide Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU em terreno situado em área de proteção permanente – APP.
2. O artigo 32 do Código Tributário Nacional dispõe que “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”
3.O IPTU é devido em imóvel localizado em área de proteção permanente – APP, haja vista a existência de apenas restrição administrativa, mas não impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade. Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.